Tribunal: STF
Processo: RE 136179
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-04-23
Data de publicação: 1996-04-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR EM CARÁTER PRECÁRIO OU PARA FUNÇÃO DE
NATUREZA TÉCNICA ESPECIALIZADA. LEIS Nº 4.937/65 E 6.672/74, DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DA LIDE:
JUSTIÇA COMUM. LEI ESTADUAL PREEXISTENTE AO ART. 106 DA EC-01/69.
DESNECESSIDADE DA EDIÇÃO DA LEI ESPECIAL NELE PREVISTA.
     1. Contratação de servidor em caráter precário ou para função
de natureza técnica especializada. Preexistência de lei estadual a
disciplinar a matéria. Art. 106 da EC-01/96. Edição de lei especial.
Desnecessidade.
     2. Consoante preceito inserto na Lei estadual nº 4.937/65,
o provimento de cargo de magistério, a título precário, dar-se-ia de
acordo com as normas estatutárias vigentes. Por conseqüência,
compete à Justiça Comum do Estado julgar litígio decorrente desta
relação de trabalho.
     Agravo regimental improvido.